Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. BRIGA ENTRE MOTORISTA E PASSAGEIRA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTS. 14 E 34 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela UBER e pelo motorista parceiro contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los ao pagamento de compensação por danos morais à autora, ora recorrida, em razão de suposta agressão praticada pelo motorista contra a autora. A UBER argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não incide no caso o Código de Defesa do Consumidor e que não possui responsabilidade pelos atos praticados pelo motorista parceiro. Sustenta que não cometeu ato ilícito e que não há nexo de causalidade no caso. Aduz que quem iniciou a agressão física foi a recorrida e que, por isso, não haveria dano moral a ser indenizado. Alega, por fim, que o valor fixado é excessivo, pedindo sua redução caso mantida a condenação. O motorista parceiro, em suas razões recursais, sustenta que foi a recorrida quem iniciou as agressões físicas, tendo as partes, em seguida, entrado em vias de fato. Afirma que também teve sua honra atingida e que a recorrida danificou seu veículo, tratando o caso de animosidade recíproca. Aduz ainda que toda a confusão ocorreu porque a recorrida se recusou a abaixar os balões que carregava consigo dentro do carro e que prejudicavam a sua visão. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pela UBER e dispensado pelo motorista em função da gratuidade de justiça ora concedida.

III. A autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. O Recurso Inominado é a via adequada para que o recorrente se insurja acerca de todas as questões objeto de decisão (em sentido amplo) na fase de conhecimento. Assim, o pedido de majoração do valor da condenação feito pela recorrida em suas contrarrazões não deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida.

V. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo 3o, § 2o do CDC) em conjunto com o motorista, e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).

VI. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Demais disso, o fornecedor responde pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC,

VII. Os vídeos carreados aos autos são suficientes para demonstrar que, após as partes estarem discutindo verbalmente, o motorista recorrente investe contra a recorrida, furando um dos balões que ela carregava. Em seguida, a recorrida solta os balões no chão e sai atrás do motorista, quando então as partes entram em via de fato. Estes, portanto, são os fatos a serem analisados.

VIII. É certo que, em se tratando de agressões verbais e físicas recíprocas, não há que se falar em compensação por danos morais. Ocorre que, neste caso, embora as agressões tenham sido recíprocas, quem saiu do contexto de xingamentos para investidas físicas foi o motorista, pois ele quem seguiu em direção à recorrida e furou um dos balões. Além disso, o motorista é homem e pelas imagens é possível constatar a desproporção de tamanho e, consequentemente, de força entre os envolvidos. Evidente que a investida física de um homem contra uma mulher causa maior temor do que o inverso. Portanto, sendo possível constatar maior reprovabilidade da conduta do recorrente, mostra-se cabível sua responsabilização. Nesse sentido, confira-se precedente do TJDFT: “Em que pesem as alegações do Recorrente, no sentido de que as agressões teriam sido recíprocas, nada impede que, uma vez configurada maior reprovabilidade na conduta de uma das partes, apenas esta seja condenada ao pagamento de indenização.” (Acórdão 912975, 20140110561490APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 29/1/2016)

IX. No caso, o dano moral está configurado justamente nessa linha, uma vez que a investida do motorista recorrente contra a recorrida é passível de lhe causar medo e angústia, ofendendo assim sua incolumidade psíquica, sobretudo se considerado o contexto de altercação entre homem e mulher. Levando em conta tais circunstâncias, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

X. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

XI. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem suportados em partes iguais por cada um dos recorrentes. Suspensa a exigibilidade no que tange ao motorista recorrente em razão da gratuidade de justiça concedida.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.